Tribunal: STF
Processo: RE 1240530
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO - PENSÃO PREVIDENCIÁRIA - VALOR DO BENEFÍCIO - ARTIGO 40, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REDAÇÃO DA EC N° 41/03 - AUTO-APLICABILIDADE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. 
    A garantia insculpida no art. 40, § 7°, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003, é de eficácia imediata, conferindo ao pensionista o direito à revisão do benefício por morte de ex-servidor, na forma ali estabelecida, ressalvado o limite dos benefícios do regime geral em relação aos óbitos ocorridos após a Emenda Constitucional n° 41/03.
    Em reexame necessário, confirma-se a sentença, prejudicado o recurso voluntário” (pág. 141 do documento eletrônico 1). 
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com base no julgamento do RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão recorrido para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.
    Nessa ocasião, confirmou-se a sentença que procedeu à revisão da pensão da impetrante, de modo a que fosse observado, à partir de então, a remuneração que perceberia o servidor da ativa se vivo estivesse, com a incidência do redutor do art. 40, § 7°, I, da Constituição, mantendo-se, todavia, o direito à paridade, conforme revela acórdão com a seguinte ementa:
    “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PENSÃO POR MORTE -JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - RE N°603.580/RJ - JULGAMENTO - REPERCUSSÃO GERAL - SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EC N°41/2003 - FALECIMENTO POSTERIOR - PARIDADE - REGRA DE TRANSIÇÃO - INTEGRALIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO. 
    Nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário n°603.580/RJ, representativo da controvérsia de reconhecida repercussão geral, restou assentado o entendimento de que é assegurado ao pensionista de servidor público falecido posteriormente à EC n°41/2003 o direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadre na regra de transição prevista no art. 3° da EC n°47/2005, afastando, contudo, o direito à integralidade, sendo devida, em juízo de retratação, a confirmação da sentença que neste sentido decidiu.
    No juízo de retratação, em reexame necessário, confirma-se a sentença, prejudicado o recurso voluntário” (pág. 204 do documento eletrônico 1). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos para assentar o seguinte:
    “Neste contexto, para que não restem dúvidas, esclareço que o benefício de pensão da embargada deve observar os princípios da paridade e integralidade, no entanto, sob a ótica do teto do RGPS vigente à época do óbito do servidor, aplicando-se, se for o caso, o redutor constitucional da EC n° 41/2003. 
    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para aclarar o acórdão impugnado, sem alterar, contudo, sua parte dispositiva” (pág. 235 do documento eletrônico 1). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se a violação do art. 40, § 7° e § 8°, da mesma Carta, bem como do art. 3°, parágrafo único, da Emenda Constitucional 47/2005. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais/IPSEMG sustenta que 
    “a aposentadoria do ex-servidor destes autos não foi concedida com base no Artigo 3°, da Emenda Constitucional 47/05. Aposentou-se ele segundo os critérios vigentes anteriormente” (pág. 177 do documento eletrônico 1). 
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso extraordinário (documento eletrônico 4).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o Tribunal de origem, ao confirmar a sentença em juízo de adequação, concluiu que a pensionista enquadra-se na regra de transição estabelecida pelo art. 3° da EC 47/2005, fazendo jus à paridade com os servidores em atividade, nos seguintes termos:
    “No que diz respeito à paridade, de igual forma, constata-se que o servidor falecido encontra-se resguardado pela regra de transição estabelecida pelo art. 3° da EC n° 47/2005, uma vez que sua aposentadoria se deu em 17/09/1998, portanto, antes da EC n°20/98” (pág. 209 do documento eletrônico 1). 
    Posteriormente, por ocasião dos embargos de declaração, assim consignou a Turma julgadora:
    “Ocorre que, data venia à tese advogada nas razões recursais, não se verifica, de uma leitura atenta da sentença e do acórdão impugnado, a configuração do vício acima descrito. 
    Isto porque para chegar à conclusão obtida pelo voto condutor do acordão, acompanhado, à unanimidade, pela Turma Julgadora, levou-se em conta da documentação carreada aos autos, a qual não deixa dúvidas quanto ao direito à paridade e integralidade, ambos garantidos seja na sentença, seja no acórdão que a confirmou em sede de juízo de retratação” (págs. 253-254 do documento eletrônico 1). 
    Assim, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, cito as seguintes decisões em casos análogos: RE 1.120.111-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.056.183/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.056.058/SC, Rel. Min. Celso de Mello e RE 1.047.407/SC, Rel. Min. Edson Fachin.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator